Tribunal: TJMT
Processo: 1003441-57.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003441-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVANTE), IRENE DA SILVA - CPF: 325.594.611-53 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais na folha de pagamento da agravada, com base em contrato de empréstimos que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivados de fraude, e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora.

III - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 14.557,54 (catorze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de nº 1001164-94.2020.811.0035, ajuizada por
IRENE DA SILVA
, determinou que o agravante cesse imediatamente os descontos realizados na folha de pagamento da autora, ora agravada, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 14.557,54 (catorze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Para tanto, o agravante alega que a multa aplicada foi arbitrada de forma indiscriminada, pois ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, em razão disso, deve ser extirpada, estipulada por desconto realizado ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 78546480).

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 81605497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa cominatória, que a agravante suspendesse os descontos referentes ao débito discutido na lide.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE
SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL -
PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA
DEFERIDA
-

R
EQUISITOS
DO
ART
.
300
DO
CPC
/2015

PRESENTES –

DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de
urgência
, já que preenchidos os
requisitos
do
art
.
300
do novo
CPC
(Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida a autora/agravada, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais na folha de pagamento da agravada, com base em contrato de empréstimos que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivados de fraude, e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 14.557,54 (catorze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante.

Nesse sentido, nossos precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação.
Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira”
.
(AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Ademais, de acordo com o art. 77, IV, do CPC, é dever da parte, dentre outros, cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços a sua efetivação, bastando ao agravante dar cumprimento ao comando judicial para obstar a incidência da multa.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como, a correta imposição de multa cominatória, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021